Tribunal: TJES
Processo: 0021556-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021556-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO INCOMPATÍVEL COM EMBARGOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Thiago de Sousa Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial ajuizada pela MRV Engenharia e Participações S. A., com fundamento em instrumento particular de confissão de dívida. O apelante pleiteou a reforma da sentença, sustentando crise financeira pessoal, suposta inadequação da via executiva, excesso de execução, presença de juros abusivos no contrato e possibilidade de parcelamento da dívida nos moldes do art. 916 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (
I
) definir se o instrumento de confissão de dívida apresentado pela exequente constitui título executivo hábil; (
II
) verificar se houve demonstração suficiente do alegado excesso de execução; (
III
) examinar se há possibilidade jurídica de parcelamento do débito no bojo dos embargos; e (
IV
) estabelecer se as dificuldades financeiras do devedor justificam a revisão do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O documento de confissão de dívida apresentado, por estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo, portanto, título executivo extrajudicial típico e apto a embasar a execução.

4.
A alegação de excesso de execução não é conhecida, pois o embargante deixou de apresentar o valor que entende devido e o demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 917, §§ 3º e 4º, II, do CPC.

5.
Dificuldades financeiras pessoais não constituem motivo suficiente para revisão judicial do contrato, ausente demonstração de fato extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva, conforme exige a teoria da imprevisão.

6.
O parcelamento previsto no art. 916 do CPC é juridicamente incompatível com a oposição de embargos à execução, conforme expressa vedação do §6º do referido artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1.
O instrumento particular de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial quando assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC.

2.
A alegação de excesso de execução exige, para ser conhecida, a apresentação de demonstrativo de cálculo e do valor que o executado entende correto, conforme art. 917, §§ 3º e 4º, II, do CPC.

3.
A crise financeira pessoal do devedor, por si só, não autoriza a revisão judicial do contrato nem a redução do valor executado.

4.
O pedido de parcelamento do débito é juridicamente incompatível com a oposição de embargos à execução, conforme dispõe o art. 916, § 6º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021556-17.2020.8.08.0048.

APELANTE: THIAGO DE SOUSA FERREIRA.

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Thiago de Sousa Ferreira interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 10367835 proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que julgou improcedentes os embargos que opôs à execução de título extrajudicial n. 0023767-60.2019.8.08.0048, proposta contra ele pela MRV Engenharia e Participações S. A.

Nas razões do recurso (id 14658978) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “enfrenta grave crise financeira, fato que não só prejudica a liquidez de seus ativos mas também atinge de maneira dramática sua capacidade de subsistência e de sua família”; 2) é possível o “parcelamento do débito, conforme faculta o art. 916 do CPC, modalidade esta que, além de viabilizar a satisfação do crédito do exequente, preserva a integridade financeira do devedor, cristalizando, assim, a função social da propriedade e do crédito” e 3) “a via eleita pela Apelada é inadequada, pois deveria ter distribuído ação ordinária de cobrança”; e 4) “demonstra-se clara a necessidade de revisão do título executivo para que sejam expurgados os juros abusivos incorridos, devendo o montante ser recalculado com base em índices que espelhem a média de mercado e não comprometam a subsistência do devedor”.

Requereu o provimento do recurso “para os fins reformar a sentença para que seja julgado procedente os embargos à execução”.

O recurso merece ser desprovido.

No que se refere a inadequação da via eleita, verifica-se que o documento particular de confissão de dívida (fls. 28-9 dos autos da execução) constitui título executivo extrajudicial típico, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, pois está devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Quanto à alegação de excesso de execução, contata-se que o recorrente não indicou o valor que entende correto nem apresentou demonstrativo discriminado de cálculo. Conforme preceitua o art. 917, §3º e §4º, inciso II, do CPC, é dever do embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto quando a alegação for de excesso. A ausência desse requisito impede o conhecimento da matéria.

Também, observa-se que questões financeiras pessoais, são riscos inerentes à vida civil e não autorizam, por si só, a intervenção judicial para modificar cláusulas contratuais livremente pactuadas (
pacta sunt servanda
), especialmente quando não demonstrado fato extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva nos termos da lei.

Por último, o pedido de parcelamento do débito formulado em sede de embargos é juridicamente incompatível. O §6º do art. 916 do CPC é expresso ao determinar que a opção pelo parcelamento importa em renúncia ao direito de opor embargos.

Assim, a manutenção da respeitável sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.